Tribunal: STF
Processo: RE 117086
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-09-14
Data de publicação: 1989-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI 2.303/86.
PERMANENCIA DA COMPETÊNCIA  DESTA CORTE PARA JULGAR  O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM QUE SÓ SE ALEGA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
TENDO O ACÓRDÃO RECORRIDO DEIXADO DE EXAMINAR A CONSTITUCIONALIDADE,
OU NÃO, DO DECRETO-LEI EM CAUSA, POR ENTENDER QUE A SIMPLES
APARENCIA DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA EMANADA DO
ESTADO-ADMINISTRAÇÃO, AINDA QUE EM FUNÇÃO ADMINISTRATIVA, IMPLICA
RENUNCIA, POR PARTE DESTE, A PRETENSAO PUNITIVA, SE O RÉU CUMPRE
AS EXIGENCIAS CONTIDAS NESSA NORMA, ESSE FUNDAMENTO, QUE  E PRIUS
QUANTO A QUESTÃO MESMA DA INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI, NÃO
E ATACAVEL COM A INVOCAÇÃO DE TEXTOS CONSTITUCIONAIS QUE DIZEM
RESPEITO AO POSTERIUS: A INCONSTITUCIONALIDADE, OU NÃO, DA NORMA
EM CAUSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.